Tribunal: TJDFT
Processo: 0750164-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750164-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RODRIGO ANTONIO BITES MONTEZUMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação sob o rito do procedimento comum no 0744319-03.2024.8.07.0001, proposta pelo agravado RODRIGO ANTÔNIO BITES MONTEZUMA, aplicou a multa diária a partir de descumprimento, pelo agravante, da decisão que determinou “o bloqueio da página do INSTAGRAM e a identificação do autor da referida página (https://www.instagram.com/issovcnaoconta/), no prazo de 24 horas” – ID no 214351068 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID no 225320399 dos autos no 0744319-03.2024.8.07.0001), na qual o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador